Tribunal: TJDFT
Processo: 0713464-15.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0713464-15.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RITA ELIZABETH DA MOTA BRITTO ROCHA AGRAVADO: CAENGE S.A - CONSTRUCAO ADMINISTRACAO E ENGENHARIA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, Rita Elizabeth da Mota Britto Rocha pretende obter a reforma da respeitável decisão do Juízo da 5a Vara Cível de Brasília, que, em sede de cumprimento de sentença, ante a notícia do deferimento de recuperação judicial à agravada (executada), determinou o sobrestamento do feito até a homologação do plano de recuperação judicial, bem assim a intimação da agravante para instruir os autos com “planilha de débito atualizada até a data do pedido de recuperação judicial das executadas , qual seja, até 30/05/2019, na forma do art. 9o, inciso II da Lei no 11.101/05, com o fim de se expedir certidão para habilitação de crédito, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de extinção do processo”. Em suas razões, a recorrente sustenta que o plano de recuperação já foi aprovado, não havendo que se falar em habilitação de créditos, porque o período já se encerrou. Argumenta que seu crédito será lançado em uma espécie de “limbo creditício”, pois, além de não estar vinculado ao cumprimento de sentença, também não poderá ser habilitado no plano de recuperação já aprovado. Requer a concessão de efeito suspensivo e, ao fim, o provimento do recurso, determinando-se o prosseguimento do processo. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido, quais sejam: a) a relevância da argumentação recursal e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Quanto ao periculum in mora, é possível antever o sustentado risco de dano irreparável ou de difícil reparação, eis que, caso a agravante não cumpra a determinação judicial de atualização da dívida com base nas regras relacionadas ao deferimento da recuperação judicial, o feito de origem será extinto, como determinado pela decisão agravada. No entanto, não se vislumbra relevância na argumentação da recorrente, sobretudo porque, ao que tudo está a indicar, seu crédito foi contemplado no plano de recuperação judicial. De fato, compulsando o processo no 0712583-95.2019.8.07.0015 (recuperação judicial), verifica-se que a agravante foi arrolada na lista de credores judiciais (ID no 35878077, p. 23), apresentada no momento do ajuizamento da demanda pela agravada. O presente agravo de instrumento, ademais, não foi instruído com prova em sentido diverso, ou seja, de que o plano que a agravante afirma ter sido aprovado não contemplou seu crédito. Além disso, ainda em princípio, a decisão recorrida encontra-se em consonância com reiterado entendimento jurisprudencial acerca da necessária suspensão dos cumprimentos de sentença cujos créditos fundamentem-se em fatos geradores anteriores à deflagração da recuperação judicial. Dessa forma, indefiro o efeito suspensivo postulado. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se a parte agravada para responder, querendo, no prazo legal. Brasília, DF, em 30 de maio de 2022. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator